Tribunal: STF
Processo: AI 599475
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA FUNDADO EM CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA. SÚMULA 279 DO
STF.
I - A jurisprudência de ambas as Turmas da Corte é no sentido
de que o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade dos
recursos trabalhistas torna inviável o recurso extraordinário, por
envolver questões de caráter infraconstitucional.
II - Competência
da Justiça do Trabalho para o julgamento de pedido de complementação
 de aposentadoria, quando decorrente de contrato de trabalho.
Precedentes.
III - A discussão acerca da natureza da relação
jurídica que envolve as partes demanda o exame da matéria de fato.
Incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.